Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. QUESTÃO INCONTROVERSA. INDISPONIBILIDADE DO PJE. NÃO COMPROVADO.
1. Em atenção ao tema 988 do STJ, verifica-se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão referente à intempestividade da reconvenção no recurso de apelação, devendo ser mitigado, no caso, o rol do artigo 1.015 do CPC e conhecido do agravo de instrumento.
2. A legislação processual é clara, no artigo 213 do Código de Processo Civil, que “a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo”. Ou seja, após as 24 horas do último dia do prazo, ainda que em minutos, será intempestivo o ato praticado.
3. Não é qualquer erro pontual e eventual no sistema que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJ-e. Nos termos do artigo 11 da resolução 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade ocorrida entre 6h00 e 23h00 for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00.
4. Recurso conhecido e não provido.